Tribunal: TJPA
Processo: 0804543-63.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804543-63.2018.8.14.0051

APELANTE: CLEONICE DOS SANTOS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR FALTAS FUNCIONAIS COMETIDAS POR SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVAS A MEDIAÇÃO, ARBITRAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DENTRO DO CONSELHO TUTELAR. CONDUTA INCOMPATIVEL COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR QUE CULMINOU NA DESTITUIÇÃO DO CARGO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD, NÃO QUALIFICAÇÃO DE FORMA CLARA, JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS E PENALIDADE DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO E/OU VIOLAÇÃO À DEFESA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SEGUIU DEVIDAMENTE OS TRÂMITES LEGAIS DEVENDO PREVALESCER A LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0804543-63.2018.8.14.0051.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEONICE DOS SANTOS RAMOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
movida em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Em síntese, consta dos autos que a autora exerceu o cargo de conselheira tutelar, como membro do II Conselho Tutelar do Município de Santarém, sendo nomeada para a gestão dos anos de 2016 a 2019, com efetivo exercício a partir de 10/01/2016.

Narra a inicial que em 27/04/2017 teve instaurado contra si Procedimento Administrativo Disciplinar por supostamente mediar, arbitrar, pagar e receber valores de pensão
alimentícia, o que culminou em seu afastamento pelo período de 02 de maio de 2017 a 02 de agosto de 2017.

Afirma que visando sua defesa, requereu produção de provas, incluindo, pericial, o que foi negado pela comissão processante. Neste ponto, alega cerceamento de defesa pela negativa da prova, bem como, que o julgamento foi contrário às provas produzidas, e ainda, inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade da aplicação da pena.

Dito isso, destacando que a decisão restou incongruente, genérica e carente de fundamentação legal quanto aos dos dispositivos supostamente infringidos pela Autora, além de aplicar penalidade que não se amolda ao caso da Requerente, visto que, como já evidenciado, esta não exerceu “atividade incompatível com sua função de conselheiro tutelar”, requereu a anulação do ato administrativo, a fim de ser restituída ao seu cargo e função de Conselheira Tutelar.

Em apreciação ao feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, consignando não terem sido constatadas ilegalidades no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado, de modo que, restaria impossibilitada a análise da aplicação da penalidade de destituição do cargo, pelo Poder Judiciário, por adentrar no mérito administrativo violando o princípio da Separação dos Poderes.

Face a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial.

Sustentou que ao contrário do entendimento de piso, ocorreram ilegalidades na condução do procedimento, na medida que: o PAD foi instaurado por meio de uma Portaria que não qualificou a processada, não descreveu de forma clara e objetiva as condutas praticadas; não observou o Princípio da Publicidade na constituição da comissão processante; ilegalidade na negativa da produção de prova pericial; julgamento contrário às provas produzidas nos autos; penalidade desproporcional e desrazoável, pugnando, ao fim, pelo provimento do Recurso para reformar a Sentença.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Santarém refutou as alegações recursais tecidas, visando o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

De início, ressalto que a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário -
in casu
, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar -, deve ficar limitada à análise da legalidade, à existência dos motivos e, ao fecho, à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada.

Isto porque, o mérito do ato administrativo é intangível ao controle judicial, pois procede do juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

De acordo com o ensinamento de DI PIETRO:

"o controle judicial [dos atos administrativos] é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei"

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.
29. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 262).

Ademais, existe consolidada orientação jurisprudencial "no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo" (STJ, RMS n. 13.713/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11-5-2010).

Pois bem. Do que consta dos autos, em que pese as alegações recursais

Examinando o que consta dos autos, denoto que o procedimento administrativo instaurado respeitou as formalidades legais, sendo formada
regularmente a comissão processante, permitindo apresentação de defesa, confeccionando o relatório conclusivo, e atos de instrução com interrogatório e oitivas realizadas que demonstram que houve participação da acusada, com patrono constituído.

Vislumbro que o
Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado por meio da Portaria nº 001/2017-COMDCA, regularmente constituído por conselheiros nomeados, a saber, dois
membros, uma secretária e a presidente da comissão.

A comissão processante iniciou os trabalhos, procedendo a notificação da servidora, informando da Instalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar em 28/04/2017, oportunizando a apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas, requerimento de diligências e provas, bem como, interrogatório para apuração dos fatos.

Consta nos autos a devida ciência da servidora em 02/05/2017 acerca da abertura do PAD, em razão de denuncias levadas a conhecimento por meio de ofícios relacionados no documento, notificando-lhe e facultando direito ao contraditório e ampla defesa.

Apelante acompanhou a audiência de instrução marcada para inquirição das testemunhas arroladas no PAD, assim como, foi interrogada, apresentou suas alegações finais, teve amplo acesso aos documentos constantes nos autos, e a consequente regularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, não havendo que falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa que gere a nulidade do procedimento.

Finalizada a instrução do procedimento administrativo, conforme o relatório conclusivo da Comissão Processante, restou comprovado que a “
Conselheira Cleonice Santos Ramos, procedeu conduta reprovável, quanto a conduta restou comprovada a mediação, arbitramento, pagamento e recebimento de pensão alimentícia dentro do Conselho Tutelar II por parte da Imputada, o que representa conduta incompatível com o exercício da função de Conselheira Tutelar”,
de modo a lhe aplicar a pena de destituição da função (Resolução COMDCA nº 007/2018)

Desse modo, evidencia-se ter sido assegurado o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, e não havendo prova inquestionável de qualquer prejuízo à defesa, de maneira a justificar a nulidade do processo administrativo disciplinar.

Destarte, inobstante a recorrente alegue ainda cerceamento de defesa na medida que lhe foi negada a realização da perícia grafotécnica requerida a fim de comprovar não ter assinado recibo em nome de pessoa atendida, de prenome Bruna Richelly, destaco que a referida não se mostrava essencial ao deslinde do procedimento instaurado e tampouco teria o condão de influenciar a conclusão da comissão processante em outro sentido, haja vista que a fundamentação da pena aplicada pelas condutas descritas tomou por base outros meios de prova formulados, em especial testemunhal.

Com efeito, o STJ entende que as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias do devido processo legal para justificarem a anulação deste, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). [...] (
RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).". (TJSC,
Apelação Cível n. 0002701-58.2009.8.24.0103
, de Araquari, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-03-2018).

No caso em análise,
a defesa foi efetivamente oportunizada e produzida, assim como o
devido processo legal foi respeitado, não havendo prova inquestionável que ampare o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar.

Não obstante, apenas para fins de argumentação, vale mencionar ainda que o STJ
, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” ( REsp 1.714.163/SP , rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019).

Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 44.419/PA , rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020; AgInt no REsp 1455125/SP, rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020.

Desta feita, não se verifica eventual desproporcionalidade entre a conduta imputada e a sanção aplicada a justificar a intervenção do Poder judiciário, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão administrativa do PAD, bem como a sentença a quo, em todos seus temos e fundamentos.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024